Tribunal: STF
Processo: ADI 461
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-21
Data de publicação: 1991-06-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. PARECER SOBRE
EMPRESTIMOS OU OPERAÇÕES DE CRÉDITO A SEREM REALIZADOS PELO ESTADO
OU MUNICÍPIO, FISCALIZANDO A SUA APLICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA BAHIA,
ARTIGO 91, X.
          I. - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICACIA DO
INCISO X, DO ART. 91, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
          II. - VOTO VENCIDO DO RELATOR, PELO INDEFERIMENTO DA
CAUTELAR, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELOS MINISTROS PAULO BROSSARD,
CELIO BORJA E OCTAVIO GALLOTTI.